Tribunal: TRF3
Processo: 0011183-25.2013.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
366/366)

0011183-25.2013.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011183-25.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO AUGUSTO DA FONSECA, PEDRO DE ANDRADE, REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ROBERIO DIAS, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SERGIO AUGUSTO GUEDES PEREIRA DE SOUZA, SERGIO MURILO ZALONA LATORRACA, SILVIA REGINA FERREIRA GIORDANO, SOLENI SONIA TOZZE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ELABORADA PELO EXPERT À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ÓRGÃO IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, DOTADO DE FÉ PÚBLICA. APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. A Contadoria Judicial, conforme determinação do Juízo, elaborou informação (fls. 144/145 – ID 66424875), acompanhada das correspondentes planilhas de cálculo, atualizadas até 07/2014 e de acordo com parâmetros estabelecidos na Resolução 168/2011: (...) procedemos os cálculos nos termos da R. sentença de fls. 176/183, 190/191, 221 e v. acórdão de fls.305, quanto a incidência do percentual de 28.86% sobre os vencimentos dos autores com compensação de até 3 (três) padrões nos termos da Lei n. 8622/93 e 8.627/93.(...)

2. A perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes. O contador do Juízo é profissional que possui conhecimentos técnicos para o desempenho da função, somente sendo o respectivo laudo afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

3. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios, mormente aqueles constantes do Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, foram utilizados para a correta apuração do valor da condenação.

4. A propósito, não é demais realçar que as contadorias judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, sujeitas à responsabilização cível e criminal (CPC/73, arts. 139 e 147) e, também por essa razão, devem prevalecer os cálculos por elas elaborados.

5. Do mesmo modo irretorquível a decisão monocrática em relação a exclusão do embargado PEDRO DE ANDRADE em razão do acordo firmado no MS n. 1997-34.0000095080.

6. Apelação e reexame não providos.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011183-25.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO AUGUSTO DA FONSECA, PEDRO DE ANDRADE, REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ROBERIO DIAS, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SERGIO AUGUSTO GUEDES PEREIRA DE SOUZA, SERGIO MURILO ZALONA LATORRACA, SILVIA REGINA FERREIRA GIORDANO, SOLENI SONIA TOZZE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011183-25.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO AUGUSTO DA FONSECA, PEDRO DE ANDRADE, REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ROBERIO DIAS, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SERGIO AUGUSTO GUEDES PEREIRA DE SOUZA, SERGIO MURILO ZALONA LATORRACA, SILVIA REGINA FERREIRA GIORDANO, SOLENI SONIA TOZZE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO SÉRGIO DE AUGUSTO FONSECA e OUTROS em face da r. sentença (fls. 292/293-v – ID 66424876) que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título judicial opostos pela UNIÃO, a fim de adequar o valor da execução ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial em primeira instância e condenou os embargados a o pagamento de honorários advocatícios, nos termos seguintes:

(...) Isto exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos, adequando o valor em execução ao cálculo apresentado pela Contadoria às fls. 216/244, que acolho integralmente, em sua fundamentação. Deverá a execução prosseguir nos limites fixados nesta sentença, ao teor das regras do CPC aplicáveis ao tema.Em vista do contido no art. 1.046 do Código de Processo Civil, e nos termos do art. 85, 3o, 4o, II e 5o, do mesmo código, fixo honorários, a serem pagos pelos embargados à embargante, já que esta decaiu em parte mínima do pedido, no mínimo das faixas previstas no 3o desse art. 85 (observados os excedentes nas faixas subsequentes), sobre o excesso da execução, quantificando-se quando do cumprimento do julgado ou da compensação. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, por força do artigo 496, 3o, inciso I, CPC.Ao SEDI, para excluir do polo passivo desta ação PEDRO DE ANDRADE.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos da ação em apenso. Após, arquivem-se estes autos, com os registros cabíveis. (...)

Em suas razões recursais (fls. 316/329 – ID 66424876), pretende a anulação da sentença e a inversão do ônus de sucumbência, sustentando, em apertada síntese, que a Contadoria não seguiu os estritos termos da coisa julgada, posto que efetuou os cálculos” de acordo com a sua convicção”.

Quanto ao embargado Pedro de Andrade, refere que o mesmo renunciou ao litígio tão somente na parte incontroversa reconhecida pela Administração, ou seja, a incidência do percentual de 28,86% sobre o vencimento básico, sendo que a decisão transitada em julgado determinou a incidência do referido percentual também sobre os adicionais e vantagens legais, o que não foi abrangido pela transação, devendo ser determinada sua reinclusão e a elaboração dos respectivos cálculos.

Sustenta, ainda, que:

- houve a indevida redução do percentual de 18,03% para 3,46%, sem embasamento legal;

- não foram apresentados valores posteriores a junho de 1998;

- foram deduzidos indevidamente o desconto de 11% a título de previdência social do servidor, podendo gerar desconto em duplicidade;

- há necessidade de apresentação de quadro comparativo apontando, na data da conta apresentada pela embargante (abril/2013) e na data atual, discriminando todos os vencimentos, verbas e percentuais para se apura a base de cálculo.

Com contrarrazões da embargante (fls. 332/335- v – ID 66424876) vieram autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011183-25.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO AUGUSTO DA FONSECA, PEDRO DE ANDRADE, REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ROBERIO DIAS, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SERGIO AUGUSTO GUEDES PEREIRA DE SOUZA, SERGIO MURILO ZALONA LATORRACA, SILVIA REGINA FERREIRA GIORDANO, SOLENI SONIA TOZZE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Recebo o apelo, posto que tempestivo. Admito o reexame necessário.

Dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial

A Contadoria Judicial, conforme determinação do Juízo, elaborou informação (fls. 144/145 – ID 66424875), acompanhada das correspondentes planilhas de cálculo, atualizadas até 07/2014 e de acordo com parâmetros estabelecidos na Resolução 168/2011.

Oportuno ressaltar o seguinte excerto:

(...) procedemos os cálculos nos termos da R. sentença de fls. 176/183, 190/191, 221 e v. acórdão de fls.305, quanto a incidência do percentual de 28.86% sobre os vencimentos dos autores com compensação de até 3 (três) padrões nos termos da Lei n. 8622/93 e 8.627/93.(...)

Finalizou a expert à disposição do Juízo, apresentando um comparativo dos cálculos apresentados para 01.04.2013:

- pelo credor: R$ 3.553.079,54

- pelo devedor: R$ 2.107.373,19

- pela Justiça Federal: R$ 2.069.181,15

Sobreleva notar que a perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes. O contador do Juízo é profissional que possui conhecimentos técnicos para o desempenho da função, somente sendo o respectivo laudo afastado quando

demonstrada, de forma inequívoca, eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios, mormente aqueles constantes do Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, foram utilizados para a correta apuração do valor da condenação.

A propósito, não é demais realçar que as contadorias judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, sujeitas à responsabilização cível e criminal (CPC, arts. 139 e 147) e, também por essa razão, devem prevalecer os cálculos por elas elaborados.

Nesse sentido aponta a jurisprudência do STJ, como se pode constatar dos seguintes julgados:

"Com efeito, não havendo convergência entremos cálculos formulados pelas partes litigantes nos autos do processo principal, em relação à planilha de cálculo confeccionada pelo Perito Judicial, devem ser prestigiados os valores encontrados por este último, que, no particular, ostenta fé pública, detém a presunção juris tantum quanto a sua correção, não possui interesse particular na demanda, além do que, seguiu os parâmetros adotados pelo acórdão transitado em julgado." "Desse modo, concordando que deve ser reconhecido como correto o laudo da contadoria do Juízo, por serem suas conclusões equidistantes dos interesses das partes, litigantes, e merecerem seus cálculos fé de ofício, entendo que o mesmo deve ser considerado." (fl. 162, grifo acrescentado). 4. No mais, verifica-se que houve erro no primeiro cálculo, com a inclusão de honorários advocatícios sucumbenciais indevidos, assim o Perito Judicial, nos cálculos objeto do presente Agravo de Instrumento, apenas corrigiu o erro. 5. Não há falar em preclusão e nem se está rediscutindo questões já decididas, mas, tão somente, se está cumprindo o V. Acórdão tal como decidido".

(AgRg no REsp 1570517/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 24/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCLUSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO DECISUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. ESTUDO TÉCNICO REALIZADO POR CONTADOR JUDICIAL. PARTE IMPARCIAL NO FEITO. APLICAÇÃO DE MULTA NA ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO DO INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- Não merece prosperar recurso especial interposto sob o fundamento de malferimento ao art. 535 do Código de Processo Civil, sob a alegação de pretensa omissão, quando a matéria objeto do recurso restou apreciada à exaustão pela instância a quo. Ademais, compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não origina contudo, a obrigação de dar respostas a todas as indagações formuladas em juízo, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum.

Precedentes.

II- Não houve julgamento ultra-petita, uma vez que o Tribunal a quo fundamentou sua decisão em estudo técnico elaborado por contador judicial imparcial, acolhendo-o por entender que este dispõe de métodos técnicos mais apropriados. Ademais, estes cálculos podem e devem ser considerado por serem oriundos de parte imparcial no feito.

III- Tendo o Tribunal a quo aplicado multa processual, em razão do nítido intuito protelatório da empreitada recursal, descabida a extirpação da pena, no Órgão ad quem, caso reste caracterizado o aludido animus. Inteligência do art. 538, parágrafo único do Código de Processo Civil.

IV- Agravo interno desprovido.

(AgRg no REsp 544.112/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 333)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR. CPC, ART. 604.

1. Havendo dúvida acerca dos índices aplicados, pode o magistrado remeter os autos à contadoria para solucioná-la.

2. Sendo a Contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe comprovar o alegado excesso.

3. Recurso não conhecido.

(REsp 334.901/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2002, DJ 01/04/2002, p. 196)

Corroboram tal posicionamento os seguintes julgados desta Corte Regional:

"Os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes. Vale dizer, os cálculos elaborados ou conferidos pela contadoria do Juízo, que atua como auxiliar do Juízo, gozam de presunção juris tantum de veracidade".

(AI 00041348920164030000, DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/05/2016)

AGRAVO LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE CORRESPONDENTE À CONDENAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO CONTADOR JUDICIAL. FIEL OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO JULGADO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. Verificado pelo auxiliar do juízo que os cálculos apresentados pelas partes não se encontram em harmonia com as diretrizes fixadas no título judicial em execução, é de rigor a adequação da memória de cálculo ao que restou determinado na decisão exeqüenda, de modo que no caso em tela nada é devido ao segurado. Apenas os sucessores do segurado pronunciaram-se em desacordo com a informação da contador ia judicial, mas não apontaram erros que maculassem referido cálculo. Ademais, considerando o início do gozo do benefício, 12/01/1984, o cálculo do valor de aposentadoria tem de observar aos critérios estipulados no Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, inclusive o disposto em seu art. 40, já que o sistema do maior e menor valor-teto, estabelecido no art. 5o da Lei n° 5.890/73, é de cumprimento cogente e não foi afastado pelo julgado. Agravo legal improvido."

(AC n. 00176048120074039999, 7a Turma, Relatora Desembargadora Federal EVA REGINA, e-DJF3 Judicial 1 17/12/2010)

"AGRAVO LEGAL - PROCESSUAL CIVIL - FGTS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA DO FORO - ACOLHIMENTO - VERBA HONORÁRIA. I - Tendo ocorrido a discordância entre os cálculos apresentados pelo exequente e aqueles trazidos pela Caixa Econômica Federal, os autos foram remetidos ao contador para apuração do valor efetivamente devido, até mesmo porque o magistrado, na grande maioria das vezes, não tem conhecimento técnico para analisá-los. II - Com efeito, a contadoria do Foro é órgão de auxílio do Juízo, detentora de fé-pública, equidistante dos interesses das partes e sem qualquer relação na causa, presumindo-se a veracidade de sua conta de liquidação, vez que elaborada observando os critérios estabelecidos no título judicial em execução. III - Mantida a r. sentença que, de acordo com o parecer da contador ia, formou o convencimento do Juízo, julgando extinta a execução ante ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada. IV - Inexiste verba honorária a executar em favor dos agravantes, tendo em vista que foram postulados quatro índices e deferidos apenas dois. Dessa forma, a teor da jurisprudência pacífica do STJ entende-se que exequente e executada sucumbiram em igual proporção. V - Agravo legal improvido."

(AC n. 0200205-57.1994.4.03.6104, 2a Turma, Rel. Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES, e-DJF3 23/11/2012).

"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO - AÇÃO ORDINÁRIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS - ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - CABIMENTO - FÉ PÚBLICA - PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM' - PRELIMINAR REJEITADA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. Afastada a preliminar de inexistência de interesse recursal, considerando que se encontra presente na medida em que o pedido de levantamento de valores depositados, deduzido pelos agravantes, foi indeferido pelo Juízo "a quo", o que lhes causou o gravame de terem que esperar pelo exame dos cálculos por parte da contador ia Judicial, não podendo gozar de seu direito, de imediato. 2. A contadora Judicial é órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes. 3. Se o Juízo "a quo" entendeu necessitar dos cálculos judiciais para chegar ao valor exato do que restou julgado, cabia-lhe ordenar o envio dos autos ao contador , como o fez. 4. Verificadas quaisquer diferenças, sejam em favor do autor da ação, ou não, cabe ao juiz determinar a adequação da conta, a fim de que corresponda ao real direito outorgado à parte. 5. Prevalece a presunção "juris tantum" de veracidade das afirmações da contador ia Judicial, por seguir fielmente os critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado. Se a parte não concordar, pode valer-se de recurso próprio. 6. Agravo improvido."

(AI n. 0017106-72.2008.4.03.0000, 5a Turma, Relatora Desembargadora Federal RAMZA TARTUCE, e-DJF3 16/12/2008).

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, in verbis:

"(...) a Contadoria adotou a base de cálculo que considero correta para a apuração das diferenças remuneratórias (rubricas discriminadas às fls. 217/218). Destaco que a documentação acostada aos autos possibilitou o desenvolvimento a contento do ofício da Contadoria, ressaltando que as notas de esclarecimento feitas no demonstrativo numérico por ela elaborado indicaram os pormenores técnicos envolvidos na realização dos cálculos, notadamente, a metodologia utilizada no trabalho. Quanto à correção monetária e demais acréscimos, verifico que os cálculos efetuados pelo Contador Judicial se restringem à aplicação do teor da sentença e do acórdão prolatados nos autos principais, aplicando determinação judicial (expressa nos autos) que acolheu a melhor doutrina e os já pacíficos posicionamentos jurisprudenciais. (...)".

Do mesmo modo irretorquível a decisão monocrática em relação a exclusão do embargado PEDRO DE ANDRADE em razão do acordo firmado no MS n. 1997-34.0000095080 (fls. 268/269 – ID 66424876).

Como bem anotou o MM Juiz de primeiro grau em sede de embargos de declaração: “Quanto ao acordo celebrado por PEDRO DE ANDRADE, seu teor consta do documento de fls. 268/269, levado à homologação do juízo competente do Mandado de Segurança no 1997-34.0000095080. Logo, com acerto o procedimento do Sr. Contador, que, pautado em informação extraída da referida ação mandamental e levada ao conhecimento deste Juízo pela União, não efetuou os cálculos relativamente a PEDRO DE ANDRADE.”

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença ora recorrida, para o fim de acolher o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em primeira instância, determinando o prosseguimento da execução do julgado nos termos ali especificados.

Das verbas sucumbenciais

Assim, mantida a sucumbência dos embargados nesta instância, devem arcar com os honorários advocatícios ditos recursais, razão pela qual majoro a verba honorária fixada pela r. sentença para o percentual de 11% sobre o excesso da execução, com espeque no art. 85 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos supra.

É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0011183-25.2013.4.03.6100

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: PAULO SERGIO AUGUSTO DA FONSECA, PEDRO DE ANDRADE, REGINA DE PAULA LEITE SAMPAIO, RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, ROBERIO DIAS, ROBERTO DOS SANTOS COSTA, SERGIO AUGUSTO GUEDES PEREIRA DE SOUZA, SERGIO MURILO ZALONA LATORRACA, SILVIA REGINA FERREIRA GIORDANO, SOLENI SONIA TOZZE

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

Advogados do(a) APELANTE: HORACIO LUIZ AUGUSTO DA FONSECA - SP33562-A, HUMBERTO CAMARA GOUVEIA - SP268417-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ELABORADA PELO EXPERT À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. ÓRGÃO IMPARCIAL E EQUIDISTANTE DAS PARTES, DOTADO DE FÉ PÚBLICA. APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.

1. A Contadoria Judicial, conforme determinação do Juízo, elaborou informação (fls. 144/145 – ID 66424875), acompanhada das correspondentes planilhas de cálculo, atualizadas até 07/2014 e de acordo com parâmetros estabelecidos na Resolução 168/2011: (...) procedemos os cálculos nos termos da R. sentença de fls. 176/183, 190/191, 221 e v. acórdão de fls.305, quanto a incidência do percentual de 28.86% sobre os vencimentos dos autores com compensação de até 3 (três) padrões nos termos da Lei n. 8622/93 e 8.627/93.(...)

2. A perícia judicial constitui meio de prova imparcial e equidistante dos interesses das partes. O contador do Juízo é profissional que possui conhecimentos técnicos para o desempenho da função, somente sendo o respectivo laudo afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

3. No caso dos autos, verifica-se que a Contadoria Judicial elaborou conta em obediência aos termos do comando exequendo, explicitando quais os critérios, mormente aqueles constantes do Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, foram utilizados para a correta apuração do valor da condenação.

4. A propósito, não é demais realçar que as contadorias judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, sujeitas à responsabilização cível e criminal (CPC/73, arts. 139 e 147) e, também por essa razão, devem prevalecer os cálculos por elas elaborados.

5. Do mesmo modo irretorquível a decisão monocrática em relação a exclusão do embargado PEDRO DE ANDRADE em razão do acordo firmado no MS n. 1997-34.0000095080.

6. Apelação e reexame não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação e ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.